Tribunal: STF
Processo: ARE 1464483
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/14. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS. JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS DIÁRIAS. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVALIDADE 



    Hipótese em que não foram desconstituídos os fundamentos do r. despacho agravado, consoante demonstrado no voto. Agravo conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II, XIII, XXII, XXIII, XXXV e LIV, 7º, incisos XIII, XIV e XXVI, e 170 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos presentes autos guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, se mostra correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao concluir que:



    “No que se refere ao elastecimento da jornada, o registro dos autos é de que há norma coletiva que previu jornada de trabalho de 8 horas no sistema de alternância de turnos e de que houve a extrapolação da jornada de trabalho fixado pela norma, de forma habitual, a denotar o descumprimento da própria norma. 



    Ressalta-se que a jurisprudência do e. STF demonstra que a matéria ora discutida não encontra estrita aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do e. STF, uma vez que não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento (...).”



    Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte que tratam da mesma questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem” (ARE nº 1.352.849/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 51.101/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 09/02/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.063/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 48.364/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/2021).



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, o art. 7º, XIV, da Constituição Federal estabelece a jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, admitindo o elastecimento mediante negociação coletiva. 



    Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte Superior consagra a possibilidade de o empregado se ativar em regime de turnos ininterruptos de revezamento, com jornada superior a seis horas diárias e limitada a oito horas diárias, desde que autorizado expressamente em norma coletiva e, nessa hipótese, não fará jus ao pagamento das sétima e oitava horas laboradas como extra. Nesse sentido é a Súmula nº 423 do c. TST, litteris:



    (...)



    Na hipótese dos autos, a Corte Regional consignou expressamente a extrapolação habitual da jornada de oito horas em turno ininterrupto de revezamento, autorizada pela norma coletiva. Descaracterizado, portanto, o regime de turno ininterrupto de revezamento, reputou por devidas as horas extras excedentes da 6ª diária. Não se vislumbra, portanto, afronta aos preceitos indicados. Aplicação do art. 896, § 7º, da CLT como óbice ao acolhimento da pretensão recursal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da interpretação do acordo coletivo de trabalho em questão, da análise da legislação trabalhista pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636 desta Suprema Corte. Nesse sentido, além dos precedentes já citados anteriormente, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.336.931/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.185.010/MG-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra a parte da decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida"(Súmula 636/STF). 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão das cláusulas do acordo coletivo e dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e 454: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário, ambas desta CORTE. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.464.857/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/11/2023; ARE nº 1.464.807/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 17/11/2023; ARE nº 1.464.806/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/11/2023; e ARE nº 1.393.462/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/02/2023.



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente